Tribunal: CARF
Processo: 11080.901417/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901417/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.526 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
RENNER HERRMANN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-61.936, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório e autorizando a compensação até o limite
do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901417/2010-45
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se da manifestação de inconformidade(fls. 02 a 09) em face da emissão de
despacho decisório(fls. 175 a 179) que não reconheceu a totalidade do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ declarado na DCOMP no
31354.69028.101006.1.7.02-0850 (fls. 180 a 186), homologando apenas parcialmente a
DCOMP no 24480.12361.110405.1.3.02-2325.
O direito creditório não restou reconhecido em sua totalidade, e a compensação foi
parcialmente homologada, sob o fundamento de que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. Mais detalhadamente,
a soma das parcelas de composição do crédito informada na DCOMP, referente a
retenções na fonte e estimativas compensadas com créditos de saldos negativos de
períodos anteriores, foram confirmadas apenas parcialmente, inexistindo qualquer outra
parcela de antecipação a compor o saldo negativo, conforme quadro no 3 do despacho
reproduzido a seguir:

Cientificada desse despacho, a interessada apresentou em 15/10/2010 manifestação de
inconformidade, onde expressa a sua contrariedade com a emissão do despacho
decisório, por entender que as compensações estão homologadas na sua integralidade.
A empresa inicialmente sustenta que ocorreu a homologação tácita das compensações
pelo decurso do prazo legal previsto na legislação para este fim, extinguindo
definitivamente o crédito tributário. Apoiada nas normas jurídicas pertinentes,
sobretudo na Lei no 9.430/96, defende que o prazo para a homologação tácita é de 5
anos contados da entrega da declaração de compensação.
Assevera que no caso concreto a DCOMP de no 24480.12361.110405.1.3.02-2325 foi
entregue em 11 de abril de 2005, logo teria a Administração até 10 de abril de 2010 para
homologar ou não as compensações declaradas.
No mérito a empresa contesta somente a não confirmação de retenções na fonte
informadas no pedido, sem adentrar nas parcelas referentes a estimativas compensadas.
Especificamente discorre sobre valores que a seguir se explicita.
Quanto ao valor do crédito de R$ 9.764.73, referente a retenção de órgão público,
ressalta a impugnante que a mesma restou não confirmada, porque se trata de vários
estabelecimentos da Marinha do Brasil, mas que por equívoco informou somente o
CNPJ de um estabelecimento(00.394.502/0014-69). Na presente impugnação anexa
documentos comprobatórios que validam o total da retenção.
No que tange ao valor de R$ 10.313,22, o mesmo refere-se a IRRF sobre aplicações
financeiras junto ao banco ABN/AMRO. Traz ao processo, segundo sua avaliação,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

comprovantes das retenções que asseguram a confirmação dos créditos. Da mesma
forma, o valor de R$ 2.780,18, originário de retenções efetivadas pelo Banco Santos
S.A., existem anexos à impugnação comprovantes que confirmam estas antecipações.
Por fim, entende que, confirmadas as retenções, não restará nenhum débito a ser pago,
devendo o DD ser reformado, a fim de homologar todas as DCOMP cujo crédito
encontra-se
informado
na
DCOMP
de
no
05857.62698.010104.1.3.02-1099,
posteriormente retificada pela DCOMP no 05031.55663.140104.17.02-9560 e pela
DCOMP no 31354.69028.101006.1.7.02-0850.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pelo requerente, reconhecendo-se o direito creditório de R$ 8.781,65, presente na
DCOMP no 31354.69028.101006.1.7.02-0850, e autorizando a compensação da DCOMP no
24480.12361.110405.1.3.02-2325, a ele vinculada, até o limite do crédito ora reconhecido.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
I - DOS FATOS E DO DIREITO
A decisão recorrida acolheu em parte da manifestação de inconformidade para
confirmar um crédito decorrente de IRRF sobre aplicações financeiras no valor de R$
8.781,65.
Relativamente ao crédito decorrente de IRRF sobre serviços prestados ao Ministério da
Defesa (CNPJ 00.394.502), a decisão recorrida acolheu que haveria um crédito no valor
de R$ 8.622,27. Entretanto, compreendeu que a base de cálculo informada na DIPJ era
incompatível com o valor das retenções informadas pela contribuinte. Consta da
decisão:
"Esperava-se assim um oferecimento a tributação de R$ 864.694,67 referente à alíquota
de 1,2 de IRRF. Ocorre que de acordo com a linha 08 da ficha 06 A (abaixo), o valor
oferecido à tributação foi de R$ 119.805,50, correspondente a uma retenção de R$
1.437,37. Como já foi confirmado no DD valor de R$ 1.754,03, não há como
reconhecer-se valor adicional de saldo negativo na presente decisão, de que tenha
correspondência em rendimento oferecido à tributação". Portanto, embora tenha
reconhecido o crédito de IRRF, a decisão não homologou o cômputo desse crédito no
saldo disponível para a compensação porque entendeu que a contribuinte não teria
oferecido à tributação receita compatível com o IRRF.
Com a devida vênia, a decisão ultrapassa o limite do que pode ser decido no âmbito do
processo de compensação: o valor do crédito disponível. Embora repetitivo, vale
destacar que se está no âmbito do expediente de que trata do art. 74 da Lei 9.430/96.
Se o valor informado pela contribuinte é inferior àquele que a decisão recorrida
entenderia como o correto para a base de cálculo, o instrumento disponível ao fisco para
corrigir esse problema aquele do art. 142 e seguintes do CTN: o lançamento tributário.
Portanto, na estreita via de que trata do processo de compensação, ou o crédito existe e,
portanto, a contribuinte tem o direito de utilizá-lo, ou o crédito não existe e a
contribuinte não tem o direito de utilizá-lo. Apenas isso se discute, e nada mais.
O argumento alinhavado pela decisão recorrida faz juízo de autuação no âmbito da
decisão administrativa e sequer possibilita à contribuinte utilizar do instrumento de
defesa adequado a fim de esclarecer a situação de fato. Logo, uma vez evidenciada a
disponibilidade do crédito, a decisão administrativa está limitada a homologar a
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

compensação, sem qualquer outro juízo de valor que, neste caso, caberia no âmbito do
art. 142 e seguintes do CTN.
II - DO PEDIDO
Ante todo exposto, requer seja recebido e acolhido o presente recurso para reformar a
decisão no ponto de que trata do crédito no valor de R$ 10.376,30, relativamente ao IR
retido pelo CNPJ 00.394.502.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões alegadas e documentos carreados aos autos em sede recursal, o julgamento foi
convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-
000.281 , de 04/02/2021, e-fls. 252-258 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972), cujo trecho segue transcrito:
“(...)
Para isso, entendo ser necessária a realização de uma diligência pela autoridade
competente, dando oportunidade à Recorrente para que comprove que o rendimento em
questão foi oferecido. à tributação.
Sendo assim, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,
voto em converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil intime a
Recorrente a apresentar nos presentes autos os documentos necessários para
comprovação do oferecimento à tributação do valor pleiteado a título de direito
creditório e objeto do recurso voluntário; relativamente ao IR retido pelo CNPJ
00.394.502;
2) a Unidade de Origem, nos temos da Súmula Carf no 143, analise os
documentos constantes dos autos, a fim de verificar se o crédito objeto das razões
recursais da Recorrente é líquido e certo;
3) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a
compensação, se possível, em relação a DCOMP discutida nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.”
Em cumprimento à mencionada Resolução foi lavrado o Termo de Intimação
Fiscal no 1.913/2021, datado de 15 de março de 2021 (e-fls. 260). Através desse expediente, a
Recorrente foi intimada a apresentar os documentos abaixo relacionados:
“(...)
a) documentos que identifiquem a natureza das operações realizadas/contratadas em
2003 com a fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 00.394.502;
b) lançamentos contábeis registrados nos Livros Diário, Razão analítico e DRE
(Demonstração do Resultado do Exercício) que comprovem a tributação das receitas
pagas pelo CNPJ n° 00.394.502, no ano-base de 2003, cuja retenção de IRPJ restou
confirmada no montante de R$ 10.376,30”.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

Em resposta à demanda do Fisco, a Recorrente juntou aos autos a planilha
disposta às e-fls. 266.
Em seguida, a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 10a.
Região Fiscal, por intermédio da Equipe de Auditoria do Direito Creditório, prolatou o Despacho
no 0.740/2021, em 14 de abril de 2021, e-fls. 268/278, concluindo que não houve comprovação
necessária para reconhecimento do direito creditório em discussão.
Devidamente intimada do dito despacho (e-fls. 274), a Recorrente assim
manifestou-se, às e-fls. 278:
“RENNER HERRMANN S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 92.690.700/0001-73,
vem respeitosamente a V. Sa. em atenção ao Despacho n. 0.740/2021 de 14 de abril de
2021 dizer que passados 18 anos, infelizmente não tem outros documentos exceto
aqueles apresentados no processo.
Buscando alguma informação adicional, a contribuinte diligenciou junto ao
Comando da Marinha do Brasil em Porto Alegre, RS, e lá foi informada que a Marinha
não disponibiliza documento algum em virtude do "sigilo miliar".
Nesse contexto, a contribuinte recorreu ao Portal Transparência, onde fez uma
solicitação formal de documentos (Protocolo 60000.00604/2021-11), conforme
informações anexas. Tão logo haja retorno, apresentará as novas informações no
processo.
Finalmente, a contribuinte reitera que a retenção em tela foi realizada por órgão
público, motivo pelo qual, se necessário for, pede seja a Marinha do Brasil intimada
para informar a retenção”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Da delimitação da lide
A Recorrente discorda, parcialmente do acórdão de piso sob o argumento de que
tem direito ao reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$ R$ 10.376,30 (e-fls. 250) , que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

Do Direito Creditório Pleiteado
Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se ao
não reconhecimento da totalidade do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ
declarado na DCOMP no 31354.69028.101006.1.7.02-0850 (fls. 180 a 186), homologando
apenas parcialmente a DCOMP no 24480.12361.110405.1.3.02-2325. Há se destaca que o saldo
negativo, que deu origem ao crédito informado nas declarações compensação, foi composto por
estimativas e por estimativas compensadas e retenções na fonte.
Das estimativas compensadas (matéria não recorrida)
Incialmente, cabe destacar que não houve na manifestação de inconformidade,
tampouco no recurso voluntário, menção às estimativas compensadas. Assim, restou
incontroverso quanto a este item, o fato de que somente o valor de R$ 132.174,02 corresponde
ao crédito disponível para compensação, já reconhecido no despacho decisório e confirmado pela
DRJ.
Dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte
Em suas razões recursais, a Recorrente requereu a reforma da a decisão no ponto
de que trata do crédito no valor de R$ 10.376,30, relativamente ao IR retido pelo CNPJ
00.394.502.
Quanto a este ponto, assim constou na decisão recorrida:
(...)
Quanto às retenções, por expressa disposição legal, o valor retido somente
poderá ser deduzido daquele devido no ajuste, se a contribuinte possuir o “Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Em que pese a não apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório apto a comprovar a retenção, alternativamente as
retenções de fonte podem ser reconhecidas quando confirmadas pelos dados constantes
dos arquivos da RFB, que controlam as informações apresentadas através das
Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, entregues pelas fontes pagadoras,
em consonância com as disposições do art. 9291 do RIR/1999.
(...)
Já no tocante a prestação de serviços para órgãos públicos, código 6147,
confirmou-se retenções em montante de R$ 10.376,30(R$ 1.754,03+R$ 8,622,27).
Esperava-se assim um oferecimento a tributação de R$ 864.694,67, referente à alíquota
de 1,2% de IRRF.
Ocorre que de acordo com a linha 08 de ficha 06 A(abaixo),, o valor oferecido a
tributação foi de R$ 119.805,50, correspondente a uma retenção de R$ 1.437,67. Como
já foi confirmado no DD valor de R$ 1.754,03, não há como reconhecer-se valor
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

adicional de saldo negativo na presente decisão, que não tenha correspondência em
rendimento oferecido à tributação.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, se pautou somente em
existência de informes de rendimentos e DIRF Porém, conforme súmula CARF 143 qualquer
meio em direito admitido é hábil para fins de início de prova do direito pleiteado da parcela de
IRRF. No caso os extratos bancários são documentos produzidos por terceiros, ou seja, por
instituições financeiras e podem ser considerados início de prova.
Destarte, Entendo que cabe a análise das provas apresentadas, eis que no âmbito
do CARF a comprovação da retenção em fonte pode ser feita por outros meios, de acordo com a
Súmula CARF no 143, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação, como também restou consignado no acórdão de piso. Tal entendimento foi exarado
na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as retenções podem e
devem ser apreciados para o fim da comprovação em questão, mas não foram juntados aos autos
documentos que demonstrem que os respetivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
Sobre a apresentação da prova documental em momento processual posterior,
entendo ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Neste contexto, tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da
Recorrente e os documentos por ela acostados visando à comprovação do alegado erro de fato e,
por conseguinte, o direito creditório pleiteado, foi exarada a Resolução da 3a TE/1a Seção no
1003-000.281 , de 04/02/2021, e-fls. 252-258 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972), (art. 15 e art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para cumprimento da referida diligência, a Recorrente foi intimada juntou aos
autos a planilha disposta às e-fls. 266.
Assim sendo, em atendimento à diligência, foi prolatada o Despacho no
0.740/2021, em 14 de abril de 2021, e-fls. 268/278, concluindo que a Recorrente não elaborou
nenhuma justificativa e muito menos disponibilizou qualquer documento comprobatório dos
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

registros consignados na planilha entregue ao Fisco. Limitou-se a listar uma série de notas ficais
que teriam como destinatário o CNPJ-raiz de no 00.394.502 e que tais circunstâncias, quando
confrontadas com o disposto na Súmula CARF no 143, conduzem à impossibilidade de
reconhecimento do direito postulado, fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
“Trata-se de processo em fase de apreciação de recurso voluntário, a cargo da 1a
Seção de Julgamento/3a. Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), movimentado a esta Delegacia para diligência, nos termos
solicitados na Resolução no 1003-000.281, de 04 de fevereiro de 2021 (folhas 252 a
258).
2. A discussão gira em torno do crédito apontado na Declaração de
Compensação (DCOMP) n° 31354.69028.101006.1.7.02-0850. Como não houve o
reconhecimento integral do saldo negativo de IRPJ declarado, referente ao ano-
calendário de 2003, a DCOMP vinculada de n° 24480.12361.110405.1.3.02-2325 foi
apenas parcialmente homologada.
3. O Despacho Decisório n° 863970140, emitido na data de 07/06/2010,
demonstrou que foram validados de forma parcial os valores atinentes à retenções de
IRPJ e às compensações com créditos de saldos negativos de períodos anteriores (folhas
175 a 179).
4. Irresignado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade.
Sustentou, inicialmente, a homologação tácita das compensações pelo decurso do prazo
legal previsto na legislação, sobretudo na Lei n° 9.430/96. No mérito, contestou apenas
a não confirmação de retenções na fonte informadas no pedido, sem adentrar nas
parcelas referentes às estimativas compensadas.
5. Em sua defesa, o recorrente pontuou que o crédito glosado de R$ 9.764,73,
referente à retenção de órgão público, estaria vinculado a diversos estabelecimentos da
Marinha do Brasil e não somente ao CNPJ n° 00.394.502/0014-69, como
equivocadamente informado na DCOMP discutida.
6. Quanto às parcelas não confirmadas do IRRF sobre aplicações financeiras
junto ao Banco ABN/AMRO (R$ 10.313,22) e ao Banco Santos SA (R$ 2.780,18),
tratou de juntar os comprovantes, que em seu entendimento, dariam suporte ao seu
direito.
7. Ao analisar a matéria, a DRJ afastou a tese preliminar da homologação tácita.
Quanto ao mérito, reconheceu IRRF adicional de R$ 8.781,65 relativos,
exclusivamente, às aplicações financeiras, sendo R$ 6.001,47 atrelados ao Banco
ABN/AMRO e R$ 2.780,18 relacionados ao Banco Santos SA.
8. Quanto às retenções decorrentes da prestação de serviços efetuados pela
Marinha do Brasil, o órgão julgador concluiu pela impossibilidade de serem
consideradas na formação do saldo negativo. Apesar de certificar o IRRF no valor de
R$ 10.376,30 (R$ 1.754,03 da decisão original + R$ 8.622,27 no exame da
manifestação), entendeu que os rendimentos relacionados não foram oferecidos à
tributação (Súmula CARF n° 80).
9. Cientificado da decisão em 1a. Instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade.
Apesar disso, não disponibilizou qualquer documento que comprovasse a tributação dos
rendimentos relacionados às retenções havidas sob o código de receita 6147.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

10. Diante dos fatos, orientado pelo princípio da verdade material e, em
observância ao disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235/72, o CARF tomou a decisão
de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem adotasse as
seguintes providências: a) intimasse o recorrente a apresentar, nos presentes autos, os
documentos necessários para comprovação do oferecimento à tributação do valor
pleiteado a título de direito creditório e objeto do recurso, mais especificamente aqueles
relacionados à fonte pagadora de CNPJ 00.394.502; b) analisasse os documentos do
processo, a fim de verificar se o crédito objeto das razões recursais é líquido e certo, nos
termos da Súmula CARF n° 143; c) emitisse parecer circunstanciado e, se possível,
realize a compensação da DCOMP discutida nos autos, no caso de existência,
suficiência e disponibilidade do direito pleiteado.
11. Assim, em cumprimento à Resolução n° 1003-000.281, exarada pela 1a.
Seção de Julgamento/3a. Turma Extraordinária do CARF, foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal n° 1.913/2021, datado de 15 de março de 2021 (folha 260). Através
desse expediente, o contribuinte foi intimado a identificar a natureza das operações
realizadas/contratadas em 2003 com a fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 00.394.502 e
a comprovar a tributação dos rendimentos pagos pela Marinha do Brasil, sujeitos à
retenção de IRPJ no montante de R$ 10.376,30 (valores esses confirmados no âmbito do
julgamento realizado na DRJ).
12. Em resposta à demanda do Fisco, o recorrente juntou aos autos a planilha
disposta à folha 266.
13. Pois bem. Finalizado o relato dos acontecimentos, passemos ao exame do
caso. Inicialmente, cumpre registrar que a retenção sob análise decorre do art. 64 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
....
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
14. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 306/2003, vigente à época dos
fatos, assim dispunha acerca da matéria:
Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações
federais reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o
PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo
pago, o percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a
base de cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

1995, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado. grifos
nossos...
TABELA DE RETENÇÃO ANEXO I

15. Como se depreende da legislação, a retenção efetuada sob o código de receita
6147 pode ter como fato gerador a prestação de serviços ou o fornecimento de bens. A
DRJ, por seu turno, não entendeu dessa forma. O valor adicional de saldo negativo não
foi reconhecido exclusivamente pelo fato de a receita de serviços declarada pelo
contribuinte não dar suporte ao IRRF de R$ 10.376,30, confirmado em DIRF.
16. Entretanto, a resposta da pessoa jurídica ao Termo de Intimação n°
1.913/2021 possibilita uma outra visão acerca do caso. A planilha disposta à folha 266
faz referência a notas fiscais cuja operação seria a venda de mercadorias. Nesse caso, a
receita declarada na DIPJ do ano-calendário de 2003 respaldaria os valores de retenção
certificados no julgamento de 1a. Instância.

17. Ocorre que o recorrente não elaborou nenhuma justificativa e muito menos
disponibilizou qualquer documento comprobatório dos registros consignados na
planilha entregue ao Fisco. Limitou-se a listar uma série de notas ficais que teriam como
destinatário o CNPJ de n° 00.394.502. Deixou toda e qualquer conclusão acerca do
tema a critério da fiscalização.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

18. Ora, tais circunstâncias, quando confrontadas com o disposto na Súmula
CARF n° 143, conduzem à impossibilidade de reconhecimento do direito postulado. O
acesso às notas fiscais e aos respectivos lançamentos contábeis deveriam ter sido
concedidos ao Fisco juntamente com a resposta à intimação realizada. Dessa forma, o
cotejo entre esses novos elementos e os subsídios já constantes dos autos poderiam,
caso considerados satisfatórios, reverter a decisão acerca do crédito.

19. Por fim, esclareça-se que todos os meios de prova integrantes dos sistemas
que a RFB tem acesso foram juntados ao processo. Os comprovantes faltantes dizem
respeito às informações e registros de guarda exclusiva do sujeito passivo.
Assim, como a Recorrente não apresentou os documentos contábeis necessários para
comprovação do oferecimento à tributação do valor pleiteado a título de direito creditório e objeto do
recurso voluntário, relativamente ao IR retido pelo CNPJ 00.394.502, limitando-se a informar que
havia diligenciado junto à Marinha do Brasil para comprovar a retenção em discussão.
Logo, entendo que não merece reforma a decisão recorrida posto que nos termos da
Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital